Tribunal: TJSP
Processo: 1050875-65.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Quadro psiquiátrico – Não comprovação do nexo causal – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050875-65.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
MARIA RIBIERO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050875-65.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1050875-65.2018.8.26.0053
Apelante: SANDRA MARIA RIBIERO DA SILVA
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 36.093
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Quadro psiquiátrico Não
comprovação do nexo causal
Indenização acidentária
indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 161/163, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária movida por Sandra Maria Ribeiro da
Silva em face do INSS.
Irresignada, apela a autora. Alega a existência do nexo
causal. Pleiteia, assim, a reforma da sentença com a consequente inversão do
julgado.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora que, em razão de sua atividade
laborativa (operadora de supermercado), desenvolvida na Cia. Brasileira de
Distribuição, foi acometida de transtorno psiquiátrico.
De se observar que a segurada aduz, expressamente,
em sua petição inicial:
“A requerente se sentiu ofendida em sua integridade, e
acabou discutindo com sua gerente, ficando profundamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050875-65.2018.8.26.0053 -Voto no
3
irritada diante da situação, o que desencadeou um quadro
de desconforto emocional profundo, ao ponto em que
desenvolveu ansiedade generalizada, com síndrome de
pânico só em se aproximar do seu posto de trabalho”. fls.
02
- grifei.
E não obstante as considerações do perito judicial (Dr.
Sérgio da Silva Moutinho) quanto à existência da concausa, é certo que esta
está condicionada à comprovação do “conflito gerado no ambiente de
trabalho”. fls. 126.
E tal fato
discussão no trabalho
não foi
demonstrado pela autora durante a instrução processual.
Vale dizer: - não há qualquer elemento a comprovar
que referida desavença no exercício de sua função tenha originado ou
contribuído para o agravamento de seu quadro.
O ônus da prova do fato constitutivo do direito invocado
incumbe, no caso, à autora. Afinal, allegatio et non probatio quase non
allegatio. Daí a imprescindibilidade da prova.
Destarte, o desacolhimento da pretensão posta na
inicial era medida que se impunha.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)